Tribunal: STF
Processo: Rcl 51793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos n. 5000202-73.2022.8.24.0066, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A defesa alega a ocorrência de ilegalidade na condução do reclamante, investigado pela suposta prática de crime de roubo, à Delegacia de Polícia, sustentando que a sua condução se deu de forma coercitiva, ocasião em que se procedeu ao seu interrogatório.



    Requer, assim, "a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, bem como reconhecida a ilicitude da condução coercitiva do reclamante, com a nulidade do interrogatório e atos contaminados, na forma do art. 157 do CPP.". No mérito, pleiteia "seja julgado procedente o pedido de reconhecimento de ilicitude da condução coercitiva do reclamante, com a nulidade do interrogatório e atos contaminados, por violação às ADPFs 395 e 444.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".



    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:



    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas.



    Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.



    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.



    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório.



    Todavia, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.



    O reclamante não apresentou qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    Isto porque a defesa deseja demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, "pelo fato do reclamante ter sido submetido a interrogatório após condução coercitiva.".



    Infere-se dos autos que a abordagem do reclamante se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Anderson José Lima da Rocha, diligência deferida nos autos n. 5000111-80.2022.8.24.0066, através de representação policial. Na ocasião, o reclamante foi flagrado na posse de res furtiva (corrente de metal) relacionada ao crime de roubo investigado no Inquérito Policial n. 22.22.8, chegando supostamente a afirmar que havia "acabado de pegar" o objeto naquele local. Conduzido à Delegacia de Polícia, a Autoridade Policial deixou de instaurar inquérito para apurar a suposta prática de crime de receptação, pois verificou a presença de indícios de co-autoria em desfavor do reclamante no crime de roubo, em tese, também praticado por Anderson José. Desta forma, o reclamante prestou as suas declarações em sede policial, sendo devidamente informado acerca do direito de permanecer em silêncio.



    Ademais, consta da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos n. 5000202-73.2022.8.24.0066, que:



    1. Da suposta condução coercitiva e prisão para averiguação de EMERSON CHAGS FERNANDES



    Sustenta a defesa a ocorrência de ilegalidade na condução realizada ao indiciado Emerson, ao argumento que houve a condução de Emerson à Delegacia de Polícia sem observância ao ordenamento jurídico. No local, procedeu-se ao interrogatório de Emerson (e. 1.5), o qual supostamente confessou parcialmente a prática delitiva, indicando inclusive outras pessoas e meios de prova.



    Pois bem.



    Não se desconhece que não há prisão para averiguações no processo penal brasileiro, assim como, entendimento do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da utilização da condução coercitiva de réu/investigado para fins de interrogatório policial.



    Contudo, não há como deixar de observar peculiaridades do caso concreto.



    Ao que tudo indica, a abordagem de Emerson se deu durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência de Anderson, diligência deferida nos autos n. 5000111-80.2022.8.24.0066 (Representação Policial). Na ocasião, Emerson foi flagrado de posse de res furtiva (corrente de metal) relacionada ao crime de roubo investigado no Inquérito Policial n. 22.22.8, chegando supostamente a afirmar que havia "acabado de pegar".



    Nesse cenário, verifica-se que a Autoridade Policial iniciou apuração do suposto delito de receptação pelo masculino – e eventual autuação flagrancial, razão pela qual teria conduzido o Emerson à Delegacia.



    Como sabemos, ao Delegado de Polícia cabe liderar os quadros da polícia civil, além de instaurar e presidir procedimentos policiais. Tomando conhecimento da infração penal, o Delegado de Polícia deve providenciar imediatamente a lavratura do auto de prisão em flagrante delito ou de termo circunstanciado de ocorrência (arts. 304, do CPP e 69, da Lei 9.099/95).



    In casu, a Autoridade Policial deixou de autuar por "flagrante delito de receptação" depois de verificar a presença de indícios de coautoria em desfavor de Emerson no crime de roubo, em tese, realizado também por Anderson.



    No contexto acima exposto, não vislumbro, por ora, irregularidade na condução de Emerson, pois o Delegado tem independência funcional e autonomia para deliberar e optar pelo melhor caminho que juridicamente lhe aprouver desde que adequadamente fundamentado (e. 1.1, fl. 27), sendo que a lavratura de auto de prisão em flagrante, com o recolhimento do indivíduo ao cárcere, não se mostrava o caminho adequado.



    Não suficiente, em que pese a defesa alegue prejuízo ao réu, não há provas nos autos que Emerson tenha sido coagido a prestar suas declarações em sede policial, ao contrário, tudo indica que optou por apresentar sua versão, sendo devidamente informado acerca do direito de permanecer em silêncio (e. 1.5).



    Quanto ao uso da algema, informou-se fundado receio de fuga, excepcionalidade justificada por escrito, portanto, seguiram-se os ditames da lei e obedeceu-se às formalidades constitucionais e processuais.



    Portanto, indefiro o pedido de declaração de ilicitude da condução de Emerson, e mantenho o interrogatório nos autos (e. 1.5).



    Por oportuno, observa-se que a prisão preventiva de Emerson foi decretada somente no dia 28.01.2022 (e. 54 dos autos 5000111-80.2022.8.24.0066), com base em diversos elementos probatórios em seu desfavor.



    (…)



    É de se ver, portanto, que o reclamante não foi conduzido coercitivamente para interrogatório.



    Até porque, ao contrário do alegado pela defesa, não há provas nos autos de que o reclamante tenha sido coagido a prestar suas declarações em sede policial, pois foi conduzido para a autoridade competente em razão de ter sido flagrado na posse de res furtiva relacionada ao crime de roubo que deu origem ao mandado de busca e apreensão na residência de Anderson José, não ocorrendo, assim, condução coercitiva para interrogatório. Na verdade, em um primeiro momento foi o reclamante conduzido ao Distrito Policial porque preso em flagrante pela suposta prática de crime de receptação dolosa. Contudo, constatada a presença de indícios de coautoria de crime de roubo, o reclamante foi interrogado pela autoridade policial sobre esses fatos, não sendo ele conduzido coercitivamente para tal fim, pois já se encontrava na Delegacia de Polícia.



    Desta forma, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Em verdade, a defesa busca "a ilicitude da prova", com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância.



    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-EDAgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017:



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente